Tribunal: TJDFT
Processo: 0040056-57.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0040056-57.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA AGRAVADOS: ADALTO VIEIRA PASSARINHO, ADRIANO DALLABRIDA, ANA MARIA DIVINA MATOS, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO MONTE SOLARO, AUSTRIA MARIA ANDRE CORDEIRO, CICERO DEDICE DE GOES JUNIOR, CONSTRUTORA INCORPORADORA E PRESTADORA DE SERVICOS MILENIUM LTDA - ME, CONSULT - GESTAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, DEBORA MENDES PEREIRA JORDAO, DENIS MENDES PEREIRA, DIEGO FERREIRA NOBRE, EDGAR ALMEIDA SANTOS, ELIANA LEILA DA SILVA NASCIMENTO, ELIZABETH MARIA DE SANT ANNA, EMILIO VENTURA NETO, EVELINE ROSA RORIZ, FABIO LUCIO DE LIMA, FERNANDA INES COLLAZOS ALVES DE LIMA, FRANCISCA VIEIRA DE SA, GEDIDA PAULO DA SILVA, GERALDO DA SILVEIRA SAMPAIO REZENDE, ISABELA VIEIRA PATROCINIO DE ARAUJO, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO JUNIOR, JUAREZ AVELINO DE CASTRO, LEONARDO GOVASTKI, LUIS CARLOS SILVA SANTOS, LUIZ CESAR DA ROCHA FONSECA, MARCO ANTONIO ESTRELA MARQUEZ, MARIA CARNEIRO DE ORNELAS, MARIA SOLANGE MELO DE SOUSA, MARILIA DE SANT ANNA BORGES, MARLUCIA MARIA BELEM DE SOUZA, NUBIA MARIA BASTOS HASSEGAWA, ODESVALDO PEREIRA FILHO, ORMINIO KOIKE DE ALMEIDA, RENATO JOSE SILVA COSTA, ROBERTA AMANCIO FONSECA, ROSA MARIA DE OLIVEIRA MARTINI, UIRATAN MILHOMEM COSTA, WEDMAM TRINDADE DE PAULA NASCIMENTO, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL MONTE SALARO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por GUILHERME DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. Sustenta que o acórdão combatido não está em conformidade com o entendimento do STJ. Ademais, alega que o Tema 1.076 da Corte Superior poderá ser revisto pelo STF, tendo em vista a remessa do Recurso Extraordinário interposto no Recurso Especial representativo da controvérsia. Requer, ainda, a remessa do presente agravo ao STJ. O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE EM RECURSO REPETITIVO. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada em recurso repetitivo, é o agravo interno. Logo, havendo expressa previsão legal do recurso adequado, é inadmissível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015, com a finalidade de atacar decisão com aquele fundamento, constituindo erro grosseiro. (...) (AgInt no AREsp n. 2.200.031/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PELA CORTE DE ORIGEM. JULGAMENTO QUE COMPETE AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUANDO NÃO EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FUNDAMENTO DO TRIBUNAL A QUO BASEADO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ, MAS AFETADA À CORTE ESPECIAL PARA REVISÃO, À LUZ DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. MANIFESTO DESCABIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. DEMONSTRAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A matéria controvertida se refere à possibilidade de o Tribunal de origem denegar o processamento do agravo em recurso especial lá interposto, com fundamento no seu manifesto descabimento, a incorrer ou não na usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A interposição do agravo em recurso especial - por não se submeter a juízo de admissibilidade, mas tão somente a juízo de retratação, nos termos do art. 1.042, § 4o, do CPC/2015 - impõe a subida dos autos a esta Corte Superior, seja pela ausência de retratação da decisão de inadmissão do apelo especial (ascendendo-se o mencionado agravo), seja pela efetiva retratação (ascendendo-se o recurso especial antes inadmitido). Ressalve-se, contudo, o entendimento da Corte Especial deste Superior Tribunal que, guardadas as devidas proporções, possibilita, excepcionalmente, ao tribunal recorrido obstar o seguimento do agravo em recurso especial, quando configurado evidente erro grosseiro e, desse modo, o seu manifesto descabimento, sem que isso caracterize usurpação de competência. (...) (Rcl n. 41.229/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 17/5/2022). Ante o exposto, não conheço do agravo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026